Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741038-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA – ME, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento declarou sua incompetência para processar e julgar o feito. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o objeto do contrato celebrado entre as partes é a armazenagem provisória de cargas importadas pela agravante; 2) é destinatária fática e econômica do serviço prestado pela agravada – ou seja: se enquadra como consumidora pela teoria finalista; 3) enquadra-se como consumidora, também, pela teoria finalista aprofundada ou mitigada, em razão da sua vulnerabilidade fática; 4) conforme artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tem direito de ajuizar ação no foro do seu domicílio (ID 41872923). Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para o prosseguimento dos autos perante a 20a Vara Cível de Brasília. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela pleiteada. Preparo recolhido (ID 41872924). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta perante o juízo de Brasília. Narra a inicial que a agravante é pessoa jurídica de direito privado, que atua na área da saúde. Desde a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para venda e uso de teste antígeno para detecção do vírus causador da COVID-19, a agravante tem sido pioneira no mercado. Para isso, depende da importação dos produtos. Em janeiro de 2022, importou mais de 3 lotes de Teste Antígeno para Covid-19, os quais chegaram pelo Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos e foram armazenados pela agravada. Afirma que a concessionária, por uma sucessão de erros na armazenagem das cargas, demorou mais de cinco meses para liberar a última carga – o que gerou altíssimo custo de armazenagem. Nesse contexto, ajuizou a presente ação para a correção do valor cobrado pela armazenagem dos produtos. A ação foi distribuída para a 20a Vara Cível, que se declarou incompetente e remeteu os autos para uma das Varas Cíveis do Guará - DF. O juízo do Guará, por sua vez, se declarou incompetente e determinou a restituição dos autos, nos seguintes termos: “No caso destes autos, não há dúvidas de que, conforme consta da petição inicial, a parte autora está sediada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) Trecho 17, Via IA-4 n. 1235, zona industrial, CEP 71200-260; por sua vez, a parte ré tem sede na Rodovia Hélio Smidt s/n., no Aeroporto Internacional de São Paulo, na Comarca de Guarulhos (SP). Nada consta dos autos a respeito do lugar da satisfação da obrigação ou do foro de eleição. Como se sabe, por força do art. 1.o, parágrafo único, da Lei Distrital n. 3.618, de 14.07.2005, foi criada a Região Administrativa do Setor de Indústria de Abastecimento (SIA) ou RA-XXIX, que abrange apenas os seguintes setores: Setor de Indústria e Abastecimento (SIA); Setor de Garagens de Transportes Coletivos (SGTC); Setor de Inflamáveis (SI); Setor de Oficinas Sul (SOFS); Setor de Clubes Esportivos e Estádios Sul (SCEES); e o Setor de Transporte Rodoviário e de Cargas (STRC). Ocorre que tanto a RA-XXV quanto a RA-XXIX não pertencem à Circunscrição Judiciária do Guará, localizada na Região Administrativa X. Com efeito, o art. 2.o, parágrafo único, da Resolução TJDFT n. 15, de 04.11.2014, dispõe que “as regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília.” (...) Por decorrência lógica, o foro do Guará não é competente para o processamento desta ação. (...) restituo os presentes autos ao r. Juízo de Direito da 20.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), competente para conhecer da lide e apreciar os esclarecimentos acima prestados, com as mais respeitosas homenagens." Devolvidos os autos para 20a Vara Cível de Brasília, o juiz singular determinou a remessa para uma das Varas Cíveis de Guarulhos. A controvérsia recursal consiste em analisar se há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por consequência, se o foro do domicílio do autor é competente para a propositura da ação. Em análise preliminar, há probabilidade do direito. Como destacado em outra oportunidade: "A relação de consumo, nos termos delineados pelo Código de Defesa do Consumidor, possui elementos subjetivos, objetivos e teleológico. Os elementos subjetivos são os sujeitos da relação: consumidor e fornecedor. O elemento objetivo é o produto e/ou serviço. O elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço. (...) Assim, para examinar a incidência do CDC a determinada relação jurídica, deve-se, inicialmente, verificar se, em um dos polos do vínculo, se encontra um consumidor que é, de acordo com o conceito normativo padrão, “a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. (...) O CDC optou por proteger tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica. Todavia, há razoável consenso de que a pessoa natural, ainda que bem informada e com boas condições financeiras, possui maior vulnerabilidade do que a pessoa jurídica. A teoria do finalismo aprofundado foi construída para resolver a questão das pessoas jurídicas que atuam no mercado como fornecedores, mas que também se relacionam com outras empresas para comprar produtos e serviços diversos em situações de evidente inferioridade. Nessa linha de raciocínio, afirma-se que, enquanto a vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser demonstrada para a incidência do CDC, a vulnerabilidade da pessoa natural é presumida, não requer qualquer debate ou demonstração. Considera-se também que, além de interesses materiais, a pessoa natural possui interesses existenciais – decorrentes dos direitos da personalidade -, que são considerados tanto pela Constituição quanto pelo CDC. (...) Assim, em relação a qualquer debate sobre a incidência do CDC, deve, em virtude da perspectiva constitucional apontada, assumir interpretação restritiva em relação às pessoas jurídicas que atuam no mercado. O critério da vulnerabilidade em concreto (finalismo mitigado) para os casos difíceis se mostra mais adequado que o exame da destinação fática e econômica. Também deve prevalecer em relação à antiga corrente doutrinária que discutia a circunstância de o produto ou serviço adquirido caracterizar-se como insumo ou incremento da atividade econômica desenvolvida pelo comprador. Isso porque inúmeras dúvidas e divergências podem surgir quanto ao entendimento jurídico do significado insumo, incremento ou qualquer outro termo que se utilize para delimitar e melhor compreender o conceito de destinatário final." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2022, p. 7-9) O objeto do contrato celebrado entre as partes é de armazenagem das cargas importadas pela agravante no pátio da agravada, para o despacho aduaneiro. Na hipótese, a agravante se enquadra no conceito de consumidora principalmente pela teoria do finalismo aprofundado. Há vulnerabilidade no caso concreto. A agravante, ao importar produtos por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem como única opção contratar os serviços de armazenagem da agravada para a finalização do despacho aduaneiro. Ou seja: não tem liberdade de escolha na contratação. É obrigada a anuir com todos os termos e valores fixados unilateralmente pela agravada, sem opção de finalizar o contrato quando o valor ultrapassa o limite da sua capacidade financeira. Nesse contexto, é evidente a vulnerabilidade fática da agravante em face da agravada. Verificada a condição de consumidora da agravante, há aplicação do CDC. O art. 101, I, do CDC dispõe que o consumidor pode propor a ação no foro do seu domicílio. Desse modo, a agravante não fez uma escolha aleatória, já que ajuizou a ação em foro previsto em lei. Os fundamentos trazidos pela agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator